Tribunal: TJSP
Processo: 1005800-93.2022.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Obscuridade. Rejeição. Redação que permite a compreensão do conteúdo decisório. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas e/ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Obscuridade. Rejeição. Redação que permite a compreensão do conteúdo decisório. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas e/ou conclusão do acórdão. Não acolhimento. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.